Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDECEZAR DA CUNHA PINTO, SILVANA ISABEL DE BRITO e PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO nos autos de REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida em seu desfavor por EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM e SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES. Discorda o agravante de decisão Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT onde houve deferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Consta da inicial que os autores relataram possuir com os requeridos 06 contratos, acerca de permuta de áreas, com a finalidade de obtenção da posse e propriedades dos imóveis rurais denominadas “FAZENDA SANTA CATARINA” e “FAZENDA SÃO PEDRO”. Alegam que sofreram esbulho no dia 16/02/2020, quando o requerido Edecezar sob o argumento de: “vistoriar os animais quando achar necessário” adentrou aos imóveis de propriedade dos Autores, e ali dentro substituiu todos os cadeados, de forma a impedir que os autores, legítimos proprietários pudessem ingressar na posse do imóvel que lhes pertence.
Por sua vez os requeridos, ora agravantes, alegam que os negócios jurídicos de permuta e parceria pecuária são autônomos e abstratos um em relação ao outro. Registram que os autores/agravados não conseguiram sequer adimplir a primeira parcela vencida dos Contratos Particulares de Parceria Pecuária, assim como não conseguiriam cumprir a primeira prestação objeto da Escritura Pública de Confissão de Dívida, motivo pelo qual, com o propósito de salvar o rebanho e dispensar o tratamento químico e alimentício necessário a sua recuperação, os recorrentes/agravantes adentraram nas áreas reivindicadas.
Pois bem.
Cuidando-se de pretensão reintegratória de posse, o exame do recurso, passa obrigatoriamente pela análise dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil/15.
Consigna o artigo em comento que, incumbe ao autor provar:
“I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Compulsando os autos, dos elementos de prova colacionados ao feito, especialmente, a prova documental representada por cópia do instrumento particular de permuta, Escritura Pública de Ata Notarial, lavrada em 18/03/2021, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara/MT são suficientes para demonstrar que a permuta alcançou o seu fim.
Com efeito, relativamente ao primeiro requisito, posse, no caso, do acima exposto, resta evidente que, os autores estavam na posse do imóvel, por força do contrato de permuta formalizado pelas partes. Aliás, a imissão de posse do autor está consignada na cláusula IV do ajuste, restou devidamente entabulado a imediata inversão da posse dos imóveis, inclusive, com a permissão mútua de alterações nos bens: ‘Consequentemente, as partes transferem uma para a outra, desde já a posse dos Bens permutados, podendo neles fazerem as benfeitorias que entenderem conveniente e usufruírem sua respectiva renda, como se seus fosse definitivamente.” (ID 51705103).
No que tange, ao segundo requisito, esbulho, no caso vertido, tenho por configurado. Tal requisito restou comprovado pelo próprio demandado-agravante, ao afirmar que ‘com o propósito de salvar o rebanho e dispensar o tratamento químico e alimentício necessário a sua recuperação, os recorrentes/agravantes adentraram nas áreas reivindicadas.’
Bem, assim, em sede de cognição sumária e não exauriente, restou demonstrada que o autor perdeu a posse em fevereiro/2021, cumprindo demonstrado todos os requisitos do art. 561 que impedem a reforma da decisão.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =